Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – DESENVOLVE MT, contra decisão proferida nos Autos da Ação de Execução n. 1046737-74.2019.811.0041 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou da competência para Comarca de Anápolis-GO.
Argumenta a Empresa agravante que distribuiu a ação na Comarca de Domicílio dos Devedores, em atenção ao disposto no artigo 781, I, do CPC.
Pontua que a tramitação da ação de execução no Foro de Cuiabá não traz qualquer prejuízo aos executados e favorece a celeridade processual e a defesa, pois, o foro de Anápolis foi eleito apenas para cumprimento da lei de alienação fiduciária de imóveis, posto que o bem garantidor da operação está localizado naquela comarca.
Defende que nos termos do artigo 781, I, do CPC, o exequente poderá optar por um das situações previstas no citado artigo, sendo uma delas o foro do executado. É um benefício concedido ao exequente, contanto, que não haja prejuízo ao executado.
Continua, adiante, com a seguinte tese: “Cabe consignar que a cláusula de eleição do foro é firmada por livre disposição das partes. Trata-se de competência relativa, cuja ineficácia poderia ser reconhecida se não versasse sobre direito e obrigações das partes, violasse norma de competência absoluta ou se fosse abusiva, o que não é o caso dos autos. Ademais, por essa seara, adentramos no cabimento da exceção de pré-executividade, instrumento eleito pelo executado para discutir a competência relativa (territorial). Ora, é de conhecimento do mundo jurídico que a exceção de pré-executividade, em que pese não constar expressamente no CPC, é o instrumento utilizado para contestar a execução, quando a matéria discutida seja de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo juiz da causa.”.
Aliás, segundo assevera, a agravada entrou com pedido de recuperação judicial nesta Comarca de Cuiabá, portanto, qualquer ação de cobrança deverá ser processada no mesmo foro.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, a reforma da decisão agravada, prosseguindo-se a ação de execução no foro de domicílio do devedor, em Cuiabá.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Malgrados os argumentação da decisão agravada, o deslocamento dos autos a outro Estado, antes de confirmada ou não a questão da competência, traz grande prejuízos a ambas as partes.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator